Tribunal: TJDFT
Processo: 0717651-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVAS SUFICIENTES. DEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA À INICIAL. ATENDIMENTO. SENTENÇA CASSADA. Defere-se a gratuidade de justiça para a parte que comprova a insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou da família. Atendidos pela parte os comandos do juízo de primeiro grau no despacho que determinou a emenda da petição inicial, esta deve ser recebida para o regular processamento do feito.